Tribunal: STF
Processo: HC 226792
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PECULATO. PROCESSO-CRIME. TRANCAMENTO: EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 170.748/SP.



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi denunciada pelo suposto cometimento do crime previsto no art. 312, caput, do Código Penal (peculato). O Ministério Público, na peça de acusação, narrou que Marina Zapella, na qualidade de substituta do Oficial Maior do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP, teria desviado de suas destinações típicas, em proveito próprio, o valor de R$ 54,99, dinheiro do qual tinha posse em razão do seu cargo. Prossegue afirmando que a paciente, com o escopo de saldar parte de dívida particular, sem a ciência e autorização do Oficial Titular, deixou de receber de terceira pessoa o mencionado valor, devido para emissão de certidão, do qual parte deveria ser destinado aos cofres públicos (e-doc. 2, p. 20-23). A inicial acusatória foi recebida em 14/02/2022 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP (e-doc. 2, p. 24).



    3. Em resposta à acusação, a defesa requereu a absolvição sumária em face da atipicidade da conduta ou a aplicação do princípio da insignificância, tendo sido o pleito indeferido, ressaltando o juízo de origem que as teses seriam melhor analisadas no momento da prolação da sentença, após instrução processual (e-doc. 2, p. 50-51).



    4. Irresignada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o recurso ordinário em habeas corpus ao STJ, ao qual o Ministro Relator negou provimento, seguindo-se o citado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Frisam a inexpressividade do prejuízo, uma vez que, em razão de emissão de certidão, deixou de ser repassado ao Cartório apenas o valor de R$ 54,99. Pontuam ter sido o valor devidamente reparado antes do oferecimento da denúncia, mediante depósito judicial da referida importância. Destacam que a paciente primária e tem bons antecedentes. Sustentam que o desvio dos emolumentos destinados aos serviços notarias e registrais não configura o delito de peculato. Aduzem que o fato de incidirem tributos, custas, repasses e emolumentos sobre o serviço prestado não torna pública a verba a ser incorporada ao patrimônio do Oficial Titular. Acrescentam que, mesmo que assim não o fosse, nos termos da Lei nº 8.935, de 1994, recai apenas sobre o Oficial Titular o dever de recolhimento de impostos incidentes sobre os atos que devem praticar, e não sobre a paciente, a qual era apenas substituta do Titular. Ainda que fosse o caso, argumentam ser possível a aplicação do princípio da bagatela aos crimes contra a Administração Pública.



    6. Prosseguem afirmando que, quanto à existência de ações penais em curso por fatos análogos, tal fato não pode ser óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, pois deve-se analisar, exclusivamente, o caso em espécie para reconhecer a atipicidade material da conduta e não outras ações penais em andamento. Alegam que, a par disso, nos outros processos não há imputação de crime contra a Administração Pública, mas, sim, de crime de furto, tendo como vítima o mesmo Cartório.



    7. Requerem, em sede liminar, a suspensão do trâmite do processo-crime até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, buscam o trancamento, diante da incidência do princípio da insignificância.



    8. Por meio da Petição STF nº 89.180/2023, os impetrantes informam a designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 17/10/2023.



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa. (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    10. Considerada tal premissa, observo, no caso vertente, que o pretendido trancamento da ação penal, por atipicidade da conduta ou por reconhecimento do princípio da insignificância, foi afastado pelo Tribunal de Justiça sob os seguintes fundamentos:



    “Narra a denúncia que houve a expedição de uma certidão, a pedido de Thiago, cuja pessoa possuía um crédito com a paciente referente a uma dívida particular. A paciente, ora denunciada, a fim de abater a dívida, não cobrou o valor referente à certidão expedida e não repassou o valor aos cofres públicos.



    De proêmio, ressalta-se que a ‘posse’, a depender do caso, não é imprescindível para a configuração do delito em testilha.



    Em tese, consoante descrito na denúncia, houve desvio do valor referente à certidão, expedida a pedido de Thiago, em proveito próprio da paciente, ou seja, para abatimento de dívida pretérita existente com o solicitante Thiago.



    Conforme ensina Julio Fabbrini Mirabete, ‘No peculato próprio, definido no caput do artigo em estudo, as condutas típicas constituem-se em apropriação ou desvio (...) A segunda hipótese de peculato próprio é o de desviar a coisa. Desviar é mudar de direção, alterar o destino ou a aplicação, deslocar, desencaminhar. O agente dá à coisa destinação diversa da exigida, em proveito próprio ou de outrem...’ (Manual de Direito Penal, volume 3: parte especial, arts. 235 a 361 do CP/ Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini - 22. ed. ver. e atual. até 31 de dezembro de 2006 São Paulo: Atlas, 2007, págs. 283/284).



    Ora, diante da imputação de fatos específicos que, em tese, podem configurar infrações penais, a ação penal deve prosseguir regularmente, tal como determina a lei.



    Acrescenta-se que, nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, ‘Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público’.



    Dessa forma, a paciente enquadra-se perfeitamente na qualidade de funcionária pública, nos termos do artigo 327 do Código Penal, já que na época exercia a função de substituta do Oficial.



    Não se pode olvidar, ainda, que parte dos valores recolhidos pelos Cartórios de Registro de Imóveis é repassada aos cofres do Estado.



    Noutro giro, irrelevante tenha a paciente recolhido o valor devido antes do recebimento da denúncia, já que tal providência não é capaz de afastar a responsabilidade penal desta.



    Concluindo, como é cediço, o trancamento de Ação Penal por meio desta via eleita, apesar de possível, é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, o que no caso concreto não acontece.



    No caso dos autos, para se estabelecer a ocorrência ou não da responsabilização penal do paciente necessário se faria uma análise aprofundada da prova, o que, por certo, não pode ser feita nesta via eleita, devendo, portanto, tais alegações serem analisadas no julgamento do mérito da ação penal.



    Neste sentido:



    (...)



    De outra banda, não há se falar em aplicação do princípio da insignificância.



    Consoante entendimento do E. STF, somente se reconhece a aplicação do referido princípio quando verificadas ‘(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).



    Em que pese não se tratar de desvio de elevado valor, trata-se de crime contra a administração pública, o que denota maior grau de reprovabilidade da conduta.” (e-doc. 2, p. 95-99; grifos nossos).



    11. Já o Superior Tribunal de Justiça, repisando ser excepcional o trancamento de processo-crime, concluiu pela inexistência de demonstração inequívoca da aplicabilidade do princípio da insignificância à espécie, aludindo ao entendimento firmado naquela Corte de impossibilidade de reconhecimento da benesse nos crimes contra à Administração Pública e ao fato de que a paciente responde a outro processo por condutas similares:



    “Sobre a tese de insignificância pelo valor da certidão (R$ 54,99), a pretensão não merece guarida.



    Como já explicado, esta Corte Superior possui entendimento no sentido da impossibilidade de se aplicar tal princípio a crimes contra a Administração Pública - caso dos autos.



    Nessa esteira, trago à colação a redação do enunciado da Sumula 599/STJ: ‘O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública’.



    Nem se olvide que a parte agravante também foi denunciada por, em tese, no mesmo cartório, ‘ao menos a partir do ano de 2016, as denunciadas, em comum acordo, e contrariando a ordem do Oficial Titular, passaram a adotar sistemática diversa da estabelecida na ordem de serviço 01/13, criando ambas, com unidade de propósitos, expediente fraudulento, objetivando o apoderamento de valores em dinheiro do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba. Visando alcançar o dinheiro que não lhe pertencia, M Z P G realizava a retirada do dinheiro dos 'caixas', valores estes que não encaminhava ao setor administrativo/financeiro para serem guardados no 'cofre central'. Em verdade, M apoderava-se dos valores, utilizando-se de expediente fraudulento consistente na entrega para as funcionárias que trabalhavam nos caixas (...), de um documento que passaram a nominar como 'VALE MARINA', (...)’ (fl. 26 do feito conexo, o RHC n. 159.066/SP, apenso ao presente).



    Não se tratou, portanto, em tese, de um mero desvio isolado de apenas R$ 54,99.



    As demais teses, de que a ora agravante estaria talvez saldando dívida particular, de que teria esquecido apenas de repassar o valor por um lapso de memória, de que o oficial do cartório sabia (ou não) da sua conduta, de que teria tido (ou não) alguma forma de posse do valor ou de que já teria reparado o dano (antes ou depois da denúncia), dentre outras, demandam o amplo revolvimento de fatos e provas - o que sequer aconteceu na origem, nos autos n. 1500907-06.2021.8.26.060, os quais foram consultados por esta Relatoria em 13/12/2022.” (e-doc. 2, p. 263-264).



    12. Como ressaltado pelas instâncias anteriores, o processo encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise dos exatos contornos dos fatos submetidos ao Poder Judiciário.



    13. Desse modo, os impetrantes, ao buscarem o reconhecimento da atipicidade material da conduta por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser examinado pelo Juízo de primeira instância, pretendem, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite. A “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes. 



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição. 



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“



     4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006; grifos nossos).



    14. Assim, tendo em vista encontrar-se o processo-crime em fase ainda inicial, não é possível acolher, nesse momento processual, o pleito articulado pela defesa, voltado ao trancamento da ação penal.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator